Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022963-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA.
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - EPP e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 6236-49.2015.8.11.0037, ajuizada em por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que INDEFERIU o pedido de reconhecimento de sucessão irregular entre a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA. e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI - EPP.
Aduz a agravante que “a agravada promoveu ação buscando declarar a sucessão empresarial entre a empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, ora agravante” (sic).
Ressalta que “a agravante, então, nas fls. 62/64 apresentou sua defesa juntando inclusive documentos, documentos estes que foram analisados pelo juízo a quo quando manifestou sobre a sucessão empresarial” (sic).
Anota que sobreveio, então, a decisão do juízo a quo, que reconheceu não ter havido irregularidade alguma na sucessão empresarial, acatando inclusive uma das teses da defesa.
Afirma que insatisfeita com a decisão proferida, a agravada recorreu a este Tribunal para tentar reformar a r. decisão, opondo o Agravo de Instrumento sob no 1015408-36.2020.8.11.0000, que foi tempestivamente contra razoado (Id. 55920991), onde esta Câmara Julgadora entendeu da mesma forma que o juízo a quo, portanto, desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.
Discorre que não tendo mais a agravada recorrido quanto a esta matéria, não há mais seguimento do feito para a empresa Primaplás, pois restou comprovado que não faz parte do polo passivo, por não ter havido sucessão empresarial irregular.
Dispõe que, sendo assim, “fica claramente configurado o proveito econômico em face da Agravante que deixou de ser condenada a pagar uma dívida que não é sua, mas que estava sendo cobrada, também fica caracterizado um trabalho, uma dedicação deste causídico” (sic).
Registra que “a Nobre Magistrada não arbitrou a condenação de honorários sucumbenciais, nesse sentido, foram apresentados Embargos de Declaração por parte da Agravante, a fim de sanar a omissão devidamente apontada, ocorre que o juízo a quo negou o provimento aos embargos” (sic).
Com base nos pressupostos legais, “requer, liminarmente a antecipação de tutela por se tratar de verba com natureza alimentar, o acolhimento do presente Agravo para determinar que o juízo a quo fixe os honorários sucumbenciais na importância de 10% a 20% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §1o e §2o do CPC” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 65387489).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante se mostra inconformada com a decisão de origem que não reconheceu seu direito aos honorários sucumbenciais.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Pois bem. Em que pese haver indicativos de procedência quanto aos argumentos relativos à sujeição do crédito proveniente de honorários advocatícios constituídos pela empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, não ficou devidamente demonstrado qual seria o perigo de dano ao deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Ademais, o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da agravada sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
De outro lado, realce-se que a matéria demanda uma análise mais acurada para chegar uma conclusão certeira e segura quanto ao pleito. Tanto que é assente no Superior Tribunal de Justiça que para abrigar os honorários sucumbenciais há de se proceder percuciente observância às diretrizes estabelecidas pela legislação:
“(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. (...)” (STJ – REsp 1.746.072 - PR (2018/0136220-0) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 13/02/2019).
Assim sendo, não obstante as argumentações dispendidas nas razões recursais, prudente a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora